Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. INVESTIMENTO. PROMESSA DE RETORNO. MERA PREVISÃO. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS OU PREJUÍZOS. APLICAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA ADESÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. ACTIO NATA OBJETIVA. GESTÃO TEMERÁRIA. PROVA PERICIAL. COERÊNCIA E INDIVISIBILIDADE.

1. O CDC exige, para a configuração da relação de consumo, que figure: de um lado, o consumidor (art. 2o, caput); de outro, o fornecedor (art. 3o, caput).

2. A admissão da figura do consumidor investidor nos contratos envolvendo Sociedades em Conta de Participação depende: (a) da caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável; e (b) de ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3. O fato de apenas a sócia ostensiva dirigir a sociedade, sem possibilidade de ingerência da sócia participante, não significa que o contrato societário tenha sido desnaturado. Pelo contrário. É justamente essa a característica marcante da SCP.

4. A não concretização dos lucros esperados e especulados para atrair investidores de um grupo seleto não autoriza a conclusão de que houve violação à boa-fé objetiva, diante dos riscos sabidos do negócio e da previsão expressa inclusive de repartição de eventuais prejuízos.

5. No que tange aos vícios de consentimento, o art. 178, caput e inc. II, regra que “é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico”, contado, no caso de erro, “do dia em que se realizou o negócio jurídico”. Adotou o CC, pois, expressamente, a teoria da actio nata na vertente objetiva. Precedentes do STJ.

6. Conforme o art. 419 do Código de Processo Civil, “a escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade”. Se o perito utilizou o mesmo critério para contar as entradas monetárias e as saídas, descabida a pretensão de contar uma e desprezar a outra. O fato de haver controvérsia judicial sobre a quantia não significa que as despesas registradas em extratos de conta, demonstrações contábeis e relatórios gerenciais possam ser contabilmente desprezadas.

7. Apelações conhecidas e não providas.